Tribunal: TJMT
Processo: 0012374-92.2019.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0012374-92.2019.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (APELANTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível, na qual a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova pericial e testemunhal solicitada para comprovar fatos relevantes à matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato.

4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento
: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988
, art. 5º, LIV e LV;

·

CPC/2015
, art. 373, II, 355.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, N.U 0001945-77.2018.8.11.
0044
;

·

TJMT, N.U 1000770-31.2018.8.11.0044
.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alcy Borges Lira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública n° 12374- 92.2019.8.11.0004, julgou procedente a pretensão inicial.

Argui o Apelante preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do mérito.

No mérito, sustenta que não restou demonstrado nos autos o dano ambiental e sua extensão, sobretudo porque não há provas aptas a demonstrar a existência de desequilíbrio ecológico e sua consequência para a coletividade, sendo incabível a indenização por danos morais coletivos por presunção relativa e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral coletivo (ID. 186784678).

As contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento recursal (Id. 186784683).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento recursal, ante a presunção de legitimidade dos documentos que comprovam o dano praticado, bem como a ausência de documentos comprobatórios que possam desconstituir aqueles emitidos pelo órgão ambiental.

É o relatório.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

O Apelante invoca preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que apesar do requerimento de produção de todos os meios de provas o juiz de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito.

Consoante disposto no art.355, inc. I, do CPC, somente é possível o julgamento antecipado do mérito se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, o julgamento antecipado do mérito não implica, de
per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, rejeitando aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento se não demonstrado prejuízo ao direito de defesa da parte.

No caso em apreço, é prescindível a produção de prova pericial. Isso porque foram carreados aos autos documentos suficientes para o julgamento do pedido, conforme postulado pelo Ministério Público (ID nº 50056123), não
sendo necessária a produção de prova testemunhal e pericial, notadamente porque foram lavrados 4 (quatro) Laudos Técnicos pela SEMA. n° 134222 n°159003, 159004, 159005 e 159006 quando da ação de fiscalização e de monitoramento, sendo constatado o desmatamento de 9.478 m2 de área no interior de propriedade privada, registrada no Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças sob a matrícula nº 22867, de propriedade de Alcy Borges Lira.

A par disso, o Relatório Técnico n° 007/GRPQSERAZ/CUCO/SUBIO/SEMA/2019 (fls. 69/71), lavrado pela Gerência Regional do Parque Estadual da Serra Azul, no qual o Réu admitiu que contratou o serviço de desmatamento do local para instalação de cerca, demonstra que
o mesmo
não possuía nenhum alvará ou autorização para a realização da atividade em questão.

É sabido que, cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de sua produção, de molde que a hipótese não constitui cerceamento de defesa, mas adequado julgamento antecipado do mérito, na forma prevista no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda
a
vista na serventia. Precedentes.

3.
Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. [...].

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do
STJ. Recursos
especiais improvidos
.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014,
DJe
15/8/2014).

Assim, é prescindível a produção de nova prova pericial, se já há elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, revelando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa.

Em razão do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara
:

No mérito, o Apelante sustenta que não há comprovação de que a retirada de vegetação mínima para instalação das cercas de divisa foi capaz de provocar o dano ambiental que causou desequilíbrio ecológico com força suficiente para afetar a esfera existencial da coletividade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de
dano
ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição Federal estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Diante disso, observo que
o Apelante Alcy Borges Lira foi responsabilizado civilmente pelo desmatamento de 9.478 m2 de mata nativa inserida em sua propriedade, localizada no Pé da Serra Azul (Área de Proteção Ambiental), consoante Auto de Infração n.º 134222, Autos de Inspeção n.º 159003, 159004, 159005 e 159006, bem como o Relatório Técnico n.º 007/GRPQ_SERAZ/CUCO/SUBIO/SEMA/2019, ambos de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Nesse cenário, cumpre destacar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado previamente por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do
Sisnama
.

No caso em apreço, o próprio Apelante confessou que contratou o serviço de desmatamento do local para instalação de cerca, assim como que não possuía nenhum alvará ou autorização para a realização da atividade em questão.

Além disso, as provas contidas nos autos são hábeis e suficientes para demonstrar que a ação do Apelante em retirar a vegetação nativa em terras localizadas na área de proteção ambiental Pé da Serra Azul provocou dano ambiental à unidade de conservação, na medida em que seu ato gerou desequilíbrio do ecossistema daquele local e, consequentemente, afetou toda a sociedade, uma vez que o meio ambiente consiste em direito transindividual, um bem de uso comum do povo, como prescreve a Constituição da República.

Ademais, à luz do que preceitua o princípio da prevenção, dispensa a ocorrência de efetivo dano ambiental, bastando a ocorrência de atividade com potencial lesivo, capaz de propiciar a ocorrência de mudanças ambientais, razão pela qual não se mostra necessário, por força do princípio da economia processual, a realização de perícia na área em comento.

Outrossim, deve-se considerar que os autos de infração e de inspeções supramencionadas, bem como o relatório de fiscalização, todos emitidos por servidores de órgão ambiental, são atos administrativos que gozam
de presunção de veracidade e legitimidade e, portanto, bastante para comprovar o dano moral coletivo ambiental.

Vale ressaltar, inclusive, a conduta perpetrada não foi negado pelo Réu, sendo por ele afirmado.

Logo, escorreita a sentença que condenou o Apelante a indenização por danos morais coletivos pelo desmatamento de 9.478 m2 na Área de Preservação Ambiental Pé da Serra Azul, no montante de R$ 94.750,00 (noventa e quatro mil e setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e sobre o qual devem incidir juros de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRAS EM DESCONFORMIDADE COM A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
.

É consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (RESP 1602106/PR,
Rel
Min Ricardo Villas Boas
Cueva
, DJ 22/11/2017) no sentido de que "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fato aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato".
Ou seja, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, considerando que infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente, conforme art. 70 da Lei 9.605/98, prescindindo do elemento subjetivo, de forma que
desimporta
que o flagrado com a carga irregular seja transportador, tem o poder dever de confirmar a regularidade de sua carga, arcando com as consequências daí decorrentes
.

(TRF – 4; Processo nº AC 50016305820144047213 SC 5001630-58.2014.4.04.7213; Órgão Julgador: Terceira Turma; Julgamento: 27 de
Fevereiro
de 2018; Relatora: Vânia Hack de Almeida).

Nessa linha de intelecção, a ilicitude do fato é indiscutível, eis que o Código Florestal em seu art. 6º considera “as florestas nativas e demais formas de vegetação natural de seu interior [...] bens de interesse comum, sendo proibido o corte e a destruição parcial ou total dessas formações sem autorização prévia do órgão florestal competente”.

No que se refere ao dano moral transindividual, conhecido como “dano moral coletivo”,
o mesmo
se caracteriza pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE
CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...) XXI -
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (
arts
. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil
).

(...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção.

(...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020,
DJe
de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que restou demonstrado nos autos.

No caso em apreço, houve desmatamento de 9.478 m2 de mata nativa, localizada no Pé da Serra Azul (Área de Proteção Ambiental), consoante
Auto de Infração n.º 134222, Autos de Inspeção n.º 159003, 159004, 159005 e 159006, bem como o Relatório Técnico n.º 007/GRPQ_SERAZ/CUCO/SUBIO/SEMA/2019, ambos de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Logo, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

Em situação semelhante ao presente feito, trago à colação os recentes julgados emanados deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – PROVIDO PARCIAL
.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.
Comprovada a realização de desmatamento em área de reserva legal, deve o causador do dano ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade
.

(TJ/MT - NU 0003962-51.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 31/7/2023,
Publicado
no DJE 9/8/2023) (Negritei).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) 4.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso
.

(...) 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos.

14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público
.

(TJ/MT - N.U 0008000-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/7/2023,
Publicado
no DJE 14/7/2023).

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
14 DE AGOSTO
DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VISTA
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALCY BORGERS LIRA
contra sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0012374-92.2019.8.11.0004 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pleito inicial para condenar a parte apelante a se abster de realizar novas intervenções na Área de Preservação Ambiental do Pé da Serra Azul sem autorização prévia, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por ato, e a manter todas as suas atividades poluidoras devidamente licenciadas no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Ainda, condenou a parte apelante a pagar R$ 94.750,00 por danos morais coletivos pelo desmatamento de 9.478 m2 na área, com correção monetária e juros, sendo os valores revertidos para associações cadastradas no Juizado Especial de Barra do Garças.

Em voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao recurso, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a condenação, por entender que restou comprovada a existência do dano ambiental.

Pedi vista para melhor análise da matéria debatida nos autos, em decorrência do julgamento antecipado da lide.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em sede preliminar, a parte apelante requereu a produção de prova pericial e testemunhal para comprovar a inexistência do dano ambiental alegado pelo Ministério Público.

A parte apelante alega o cerceamento de defesa, sob a necessidade de produção de perícia técnica para averiguar se a área de sua propriedade está inserida dentro do perímetro da área de proteção ambiental (APA) Pé da Serra Azul, bem como para avaliar se houve a ocorrência de dano ambiental ou desequilíbrio ecológico no ato de abertura das picadas para a colação de cerca divisória.

Ainda, requereu a produção de prova testemunhal para comprovar que o desmatamento teve como autor o proprietário do frigorífico Carvalho, que invadiu a área da parte apelante e realizou a construção de benfeitoras, tendo posteriormente adquirido a propriedade da área invadida.

O d. Juízo de origem rejeitou o pedido de produção de prova pericial, sob o fundamento de que foi apresentada justificativa genérica “
que o relatório fornecido pela SEMA não comprova de maneira indubitável a ocorrência do dano ambiental, aduzindo que trata-se de apenas suposições, e intimado para que justificasse de forma assaz e segura a pertinência do requerimento realizado, a parte somente reiterou o que foi alegado anteriormente
” e que “
na ausência de qualquer apontamento justificado acerca de vício em algum dos elementos componentes do ato administrativo que possa implicar na invalidação do auto de infração lavrado pelos agentes da SEMA - este que é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade1 guarnecido de relatório detalhado da fiscalização, inclusive imagens fotográficas - não há o que se falar na possibilidade de ser desconstituída tal autuação, de modo que não vislumbro útil para o deslinde do feito tal prova, tratando-se de mero ato protelatório
”.

Por sua vez, a d. relatora rejeitou a preliminar arguida, amparando-se na conclusão de que “
o Relatório Técnico n° 007/GRPQSERAZ/CUCO/SUBIO/SEMA/2019 (fls. 69/71), lavrado pela Gerência Regional do Parque Estadual da Serra Azul, no qual o Réu admitiu que contratou o serviço de desmatamento do local para instalação de cerca, demonstra que
o mesmo
não possuía nenhum alvará ou autorização para a realização da atividade em questão
”.

Pois bem.

As garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II).

Aliado a isso, parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

Igualmente, o magistrado, ao conduzir a fase de produção de provas, possui poderes para avaliar se é necessário ou não produzir prova e de determinar a inversão do ônus da prova, não estando restrito à concordância das partes quando, ao analisar o caso específico, reconhecer a importância do meio de prova para chegar à verdade dos fatos, ideal a ser alcançado para uma decisão justa e fundamentada (STJ.
AgInt
no
AREsp
673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017;
AgRg
no
AREsp
740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015).

Na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem se fortalecido cada vez mais na doutrina, amparado especialmente no princípio da precaução, de natureza eminentemente ambiental. Essa tendência é claramente identificada por Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (
e também
nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso
um grande número de processos
, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim sumulou a matéria:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”
(Súmula n. 618).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por suas Câmaras de Direito Público e Coletivo, igualmente tem aplicado a inversão do ônus da prova nas ações de natureza coletiva que envolvem matéria ambiental. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS.

1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.

2. ‘A inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, devendo-se assegurar àquele que ficou responsável pela produção da prova a possibilidade de cumprimento desse ônus processual, sob pena de afronta ao devido processo legal.’ (STJ,
AgRg
no REsp 1450473/SC).

3.
Deve ser desconstituído o pronunciamento judicial de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas a impediu de promover as provas requeridas na contestação, mediante o julgamento antecipado do mérito, situação que evidencia flagrante cerceamento de defesa”
.

(TJ-MT, N.U 1001349-83.2019.8.11.0095, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)
[sem destaque no original]

[...] No contexto do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova é justificável frente ao princípio da precaução, cabendo ao Apelante a responsabilidade de comprovar a inexistência do dano ou a adoção de medidas mitigadoras, conforme estabelecido pela Lei n.º 6.938/1981.”

(TJMT. N.U. 1030434-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).
[sem destaque no original]

Delineado esse cenário, o indeferimento do pedido de produção de provas (testemunhal e pericial), requerido pela parte apelante, configura evidente cerceamento de defesa, posto que inviabilizou a comprovação da tese de inexistência de dano ambiental sustentada pela defesa.

A v. sentença recorrida não possibilitou à parte apelante desconstituir a conclusão obtida pelos laudos técnicos produzidos pela SEMA/MT, comprometendo sobremaneira a possibilidade de influir na formação do convencimento do julgador, que concluiu pela existência dos danos ambientais descritos na inicial, sempre negados pela recorrente.

Nesses termos, a inversão do ônus da prova em desfavor da parte apelante e o impedimento à natural produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, evidencia o alegado cerceamento de defesa, porquanto não houve a oportunidade de demonstrar que a propriedade não está dentro da área de proteção ambiental Pé da Serra Azul e que a parte apelante não é a responsável pelo dano ambiental ocorrido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas
,
sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo
.

2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide,
situação que cristaliza cerceamento de defesa.

3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.754.945/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022).
[sem destaque no original]

Assim, com a devida vênia ao entendimento da i. relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com o consequente retorno do feito para a retomada da instrução probatória.

É como
vot
o.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Peço vênia a relatora para acompanhar o voto do 1º Vogal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATOR
A
):

A
priori
, há de se consignar que, embora tenha me manifestado para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa invocada pela parte Apelante, após deliberação das particularidades do caso, junto aos demais componentes desta Câmara, revejo meu posicionamento, a fim de me aliar ao que restou disposto no Voto do Vogal divergente.

Pois bem.

Como já relatado, a parte recorrente, em suma, invoca preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que apesar do requerimento de produção de todos os meios de provas, o juiz de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito.

No entanto, melhor analisando as particularidades do caso concreto, entendo que merece reparo o meu voto, nessa parte,
pois evidenciado que a produção da prova pericial e testemunhal, na forma oportuna e especificamente requerida pela Apelante, visando comprovar matéria de fato alegada em defesa, revela-se importante e justificada, tratando-se do exercício da incumbência atribuída pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a exigência de provas documentais como prova inequívoca dos fatos sustentados, dispensando a produção de provas com a mesma força de convencimento e legalmente previstas em lei, inequivocamente ilustra cerceamento de defesa e torna nula a sentença que, em julgamento antecipado da lide, conclui pela ausência de comprovação dos fatos que se pretendia desconstituir com tais provas, notoriamente porque, além de afrontar o devido processo legal, evidentemente contraditória.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE OITIVA EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como assegurar com precisão, apenas com a apresentação de provas documentais, se o servidor, de fato, realizou labor acima do ordinário, conforme alegado na inicial.

Na hipótese, o indeferimento de realização de prova testemunhal, para comprovação do labor extra, quando se tratar de matéria de fato, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas.

Sentença cassada. Recurso provido.

(TJMT, N.U 0001945-77.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25-7-2023,
Publicado
no DJE 8-8-2023)
[Destaquei
]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao julgador é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar de forma antecipada a improcedência da demanda por falta elementos probatórios.

2. Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pelas partes, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas.

(TJMT, N.U 1000770-31.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13-6-2023,
Publicado
no DJE 24-6-2023) [Destaquei]

Desse modo, deve a sentença ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau a produção de prova pericial, bem ainda, para designação da audiência de instrução e julgamento, para possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes a fim de comprovar se houve o dano ambiental alegado pelo Ministério Público.

Mediante as considerações já realizadas, revejo meu posicionamento, a fim de retificar meu voto outrora proferido, e
ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença prolatada, com retorno dos autos para a escorreita dilação probatória,
a acompanhar, portanto, o eminente Vogal.

É como voto-retificado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024